Tribunal: TJES
Processo: 5007758-35.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007758-35.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR BRAGA GOMES e outros (2)

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. VALOR DA CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por São Bernardo SAMP (Casa de Saúde São Bernardo S/A) com o objetivo de integrar o acórdão de Id. 12044918, que conferiu parcial provimento à apelação cível interposta por Victor Braga Gomes e outros. A parte embargante alegou a existência de erro material e contradição na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais foram fixados sobre o valor da causa, em desconformidade com a condenação definida no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários de sucumbência, à luz da ordem legal de preferência prevista no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embargos de declaração constituem instrumento apto à correção de erro material quando há desconformidade entre a fundamentação e o dispositivo da decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em desconexão com a existência de condenação líquida nos autos.

5)
O § 2º do art. 85 do CPC estabelece ordem de preferência legal para a base de cálculo dos honorários, devendo-se adotar, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

6)
A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp n. 1.746.072/PR, define que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC é subsidiária, devendo a fixação por equidade ser adotada apenas em situações excepcionais, não verificadas no caso em exame.

7)
Diante da existência de condenação líquida, os honorários advocatícios devem incidir sobre tal valor, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura erro material a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa quando há condenação líquida.

2. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve seguir a ordem de preferência legal: valor da condenação, proveito econômico obtido e, subsidiariamente, valor atualizado da causa.

3. Verificado erro material, os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeito infringente, para correção do julgado.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 85 e art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019; TJES, AI n. 5015405-89.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 23/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, verifica-se que o acórdão manteve a condenação à verba honorária sobre o valor da causa, embora houvesse condenação definida no
decisum
, de modo a configurar
hipótese de erro material.

Segundo dispõe o § 2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A esse respeito, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a fixação de honorários sucumbenciais deve seguir, como
ordem de preferência
, o
valor da condenação,
seguido d
o proveito econômico obtido,
d
o valor atualizado da causa e,
se for o caso
,
da
apreciação equitativa
,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Nesse norte, infere-se que, sempre que possível, a verba deve corresponder a um percentual aplicado sobre a efetiva expressão econômica do êxito da parte, guardando correspondência com a magnitude do proveito obtido, a teor da ordem de preferência de critérios estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA E EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.076, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
[...] (TJES, Número: 5015405-89.2023.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Feb/2024)

Em virtude disso, a decisão colegiada deve ser retificada para determinar que os honorários incidam sobre o valor da condenação que, no caso, equivale ao proveito econômico obtido pelos vencedores.

Sendo assim, é de rigor o provimento dos embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito infringente para retificação de erro material.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para estipular os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.